Tribunal: TJMT
Processo: 1002493-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002493-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- LEONILDO ANTONIO BACCIN
AGRAVADOS:- HUMBERTO NONATO DOS SANTOS e outros
Agravo de Instrumento n. 1002493-52.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação Declaratória de Inexistência ou Nulidade de Sentença, indeferiu pedido de justiça gratuita.
O agravante alega que sua única fonte de renda é o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez de um salário mínimo.
Aduz que está doente, tem um filho especial, sua esposa se dedica apenas ao lar e tem uma área rural que está penhorada e na iminência de ser adjudicada em outro feito.
Afirma que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de justiça gratuita.
Em análise sumária, os documentos apresentados indicam a necessidade do benefício.
De fato, ele comprovou que recebe aposentadoria do INSS de um salário mínimo (Id 26591760).
Além disso, as Declarações de Imposto de Renda, não indicam grandes ganhos, cabendo destacar que consta um imóvel rural de alto valor, todavia está em fase de adjudicação, conforme os vários Recursos interpostos nesta Câmara.
Por outro lado é evidente o dano iminente, visto que foi determinado o recolhimento das custas em 15 dias sob pena de cancelamento da distribuição.
Assim, sem prejuízo de melhor análise no mérito, defiro por ora, a antecipação da tutela recursal para que o feito, sob o pálio da gratuidade em primeiro grau, tenha normal andamento até que se resolva no mérito o Agravo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator